Tribunal: TJDFT
Processo: 0705221-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705221-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO DE FREITAS AFONSO AGRAVADO: IG INVESTIMENTOS &amp; CONSORCIO LTDA, ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, SISBRACON CONSORCIO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALESSANDRO DE FREITAS AFONSO em face de decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga, Dra. Joana Cristina Brasil Barbosa Ferreira, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra IG INVESTIMENTOS &amp; CONSORCIO LTDA, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo autor agravante. Em razões recursais (ID 68749501), o recorrente informa e sustenta, em síntese, que não ostenta condições financeiras de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do núcleo familiar. Diz que “comprovou devidamente sua hipossuficiência financeira, haja vista perceber remuneração líquida no valor de R$ 1.523,24 (mil quinhentos e vinte e três reais e vinte e quatro centavos)”. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada de modo que seja deferida a gratuidade de justiça postulada. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da decisão agravada: “Intimado a anexar cópia da declaração do imposto de renda, a parte autora não acostou o IRPF 2024 na íntegra, limitando-se a anexar o recibo de entrega da declaração (id. 221072211). Assim, considerando que há indícios de condição contrária à hipossuficiência alegada, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado. INTIME-SE para o recolhimento das custas no prazo de 15 dias.” Sobre o tema, dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 271/2023. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários-mínimos mensais (R$ 7.590,00 - art. 4o, Res. 271/2023). Na espécie, o autor agravante apresenta contracheque que revela a percepção de renda líquida mensal de R$ 1.523,94 (ID 68749507). Com efeito, não desabonado pela declaração de Imposto de Renda (ID 68750013), o valor dos rendimentos mensais evidenciado in casu se insere dentro do parâmetro empregado como norte para a concessão do benefício em foco, de modo que, inexistindo nos autos elementos outros que evidenciem a falta dos pressupostos legais para o seu deferimento, impõe-se preconizar a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pelo autor agravante para o fim de lhe conceder a gratuidade de justiça (art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC). Logo, vislumbro, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento do presente agravo. Existe, também, o perigo da demora, caso seja o agravante obrigado a recolher as custas iniciais para evitar o cancelamento da distribuição. Do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator